Tribunal: CARF
Processo: 10183.003805/2004-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.003805/2004-08
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.845 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FERRONORTE S/A FERROVIAS NORTE BRASIL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004, 2005
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE
DE
DIVERGÊNCIA
NA
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Diante da dissimilitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o paradigma,
impossível atendimento do requisito de admissibilidade relativo à divergência
na interpretação da legislação tributária previsto no artigo 67 do Anexo II do
RICARF. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003805/2004-08
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.845 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.003805/2004-08

Relatório
Trata-se de recurso especial (e-fls. 262/268) interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face da decisão proferida no Acórdão no 1202-000.754 (e-fls.
250/258), pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção, na sessão de 12/04/2012,
que deu provimento parcial ao recurso voluntário da Contribuinte.
Assim foi ementada a decisão recorrida:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2004, 2005
Ementa: COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO DEFINITIVAMENTE APRECIADO.
DIREITO DE COMPENSAR RECONHECIDO. A HOMOLOGAR.
Deve ser reconhecido o direito à compensação pleiteada anteriormente à vigência de lei
restritiva sobre o aproveitamento de crédito já indeferido, ainda que não
definitivamente, competindo à unidade de origem analisar a existência, suficiência e
disponibilidade do crédito, homologando ou não a compensação pretendida, após
afastado em segunda instância de julgamento o motivo preliminar da não homologação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar o argumento jurídico da não homologação,
determinando o retorno do processo à unidade de origem para, mediante novo despacho
decisório, apurar o direito creditório, levando em conta o crédito de IRRF comprovado
no processo no 10830.003849/0071, para fins de homologação das compensações no
limite do crédito reconhecido naquele processo.

O litígio tem origem em pedido de restituição (07/06/2000) dos autos do processo
no 10830.003849/00-71, no qual se pleiteou recuperação de créditos no valor inicial de R$
14.493.418,66, decorrentes de pagamentos antecipados de Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre aplicações financeiras, relativos aos anos-base de 1997, 1998 e 1999. Seguiu-se declaração
de compensação protocolizada em fevereiro/2003 (presentes autos) para extinguir débitos com
base na restituição requerida. Em agosto/2004 solicitou-se retificação para correção de erro
material. Posteriormente deu-se transmissão de PER/DCOMP n° 05188.98164.030904.1.3.02-
8510 (transmitido em 03/09/2004), pugnando-se pela compensação do crédito com débitos de
IRRF, PIS e Cofins, posteriormente retificado pelo PER/DCOMP n°
32210.78430.270904.1.7.02-4414.
Nos autos do processo no 10830.003849/00-71, Despacho Decisório (e-fls. 31/33)
indeferiu o pedido, sob fundamento de que a restituição do IRRF da forma requerida não seria
crédito líquido e certo, vez que deveria ser levada ao final do ano-calendário para ajuste anual, e
que eventual direito creditório seria decorrente de saldo negativo. O Acórdão DRJ/Campo
Grande no 02.546 confirmou o entendimento, e acrescentou que não teria restado comprovado
que as receitas que deram origem às retenções teriam sido oferecidas à tributação. Em recurso
voluntário, aduziu a recorrente que se encontrava em fase pré-operacional, e por isso as receitas e
despesas pré-operacionais eram mantidas em ativo diferido, e, tendo os dispêndios sido em valor
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.845 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.003805/2004-08

superior, consolidou-se resultado negativo. O Primeiro Conselho de Contribuintes, na Resolução
no 108-00.246 converteu o julgamento em diligência, para verificar a questão da contabilização
na fase pré-operacional.
Nos presentes autos, em resposta à resolução, foi proferido Despacho Decisório
DRF/CBA no 658, que decidiu não homologar as compensações. Fundamenta-se a decisão pelo
fato de que, partir de 20/12/2002, data na qual foi cientificada a Contribuinte do Parecer
SAORT/DRF/CBA n° 903/02 e Despacho Decisório de indeferimento, o pedido não mais se
encontrava pendente de apreciação uma vez que a autoridade competente já havia se manifestado
pelo não reconhecimento do pretenso crédito como passível de restituição (vez que a declaração
de compensação foi encaminhada em fevereiro de 2003). Aduziu que a Lei n° 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, que promoveu substanciais alterações no artigo 74 da Lei n.°9.430/96,
ratificou a inviabilidade de se declarar compensações em tal situação.
Foi apresentada manifestação de inconformidade (e-fls. 142/154). A 2a Turma da
DRJ/Campo Grande, no Acórdão no 04-13.362 (e-fls. 188/192), decidiu não homologar a
compensação. Discorreu que a existência do crédito pleiteado seria competência de outro
processo, no 10830.003849/00-71, que ainda se encontrava no Primeiro Conselho de
Contribuintes, razão pela qual não haveria que se falar em liquidez e certeza do direito creditório.
Ainda, manifestou-se no sentido de que a Contribuinte, não obstante já estar ciente do
indeferimento da restituição, apresentou as declarações de compensação ora em análise, ou
seja, a PER/DCOMP não poderia ser analisada, vez que já proferida decisão administrativa no
processo de restituição, com base em interpretação da Lei n° 11.051/2004 e da Instrução
Normativa SRF 210/2002.
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 196/211), no qual foi dado provimento
parcial pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção, no Acórdão no 1202-000.754,
para afastar o argumento jurídico da não homologação de decisão da DRJ, e determinar o retorno
do processo à unidade de origem para, mediante novo despacho decisório, apurar o direito
creditório, levando em conta o crédito de IRRF comprovado no processo no 10830.003849/00-
71, para fins de homologação das compensações no limite do crédito reconhecido naquele
processo.
A PGFN interpôs recurso especial (e-fls. 262/268), apresentando o paradigma no
204-02.162 para demonstrar a divergência na interpretação da legislação tributária. Aduz que a
Contribuinte não teria apresentou créditos revestidos da certeza e liquidez a época da
compensação, razão pela qual a decisão da DRJ deveria ser mantida. Requer pelo provimento do
recurso.
Despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 262/268 deu seguimento ao
recurso.
A Contribuinte apresentou contrarrazões (e-fls. 288/291). Preliminarmente pugna
pelo não conhecimento do recurso, em razão da dissimilitude fático-jurídica entre o recorrido e o
paradigma. No mérito, requer pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.845 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.003805/2004-08

Voto

Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da PGFN com base no paradigma no 204-02.162, cujo
seguimento foi dado por despacho de exame de admissibilidade.
A Contribuinte apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não
conhecimento do recurso especial, em razão da dissimilitude fático-jurídico da decisão recorrida
e do paradigma.
Passo ao exame da admissibilidade.
O caso em tela trata de declaração de compensação apresentada nos presentes
autos (processo A), cujo direito creditório tem origem em pedido de restituição em outro
processo (processo B).
Em breve síntese, no processo B, o crédito é referente ao IRRF decorrente de
receitas de natureza pré-operacionais. O pedido foi indeferido por se entender que o IRRF não
seria crédito líquido e certo, devendo ser consolidado ao final do ano-calendário do lucro real
anual para eventual formação de saldo negativo e que não teria restado demonstrado que as
receitas que deram origem às retenções na fonte foram oferecidas à tributação. Na sequência, foi
encaminhada no processo A (presentes autos) declaração de compensação com base nos créditos
do pedido de restituição do processo B.
Apreciando o caso, a decisão da DRJ entendeu que existência do crédito pleiteado
(IRRF) seria de competência do processo B, que ainda não se encontrava definitivamente
julgado, razão pela qual não haveria que se falar em liquidez e certeza do direito creditório.
Ainda, suscitou questão de ordem processual, no sentido de que a Contribuinte, ao
encaminhar a declaração da compensação do processo A com base em pedido de restituição do
processo B, já havia sido cientificada, no processo B, de que o pedido havia sido indeferido,
consumando-se, assim, restrição para apreciação da declaração do PER/DCOMP nos presentes
autos, vez que já proferida decisão administrativa no processo de restituição, com base em
interpretação da Lei n° 11.051/2004 e da Instrução Normativa SRF 210/2002.
Ocorre que a decisão recorrida superou os dois fundamentos da decisão da
instância anterior (DRJ) para a não homologação das compensações.
Primeiro, manifestou-se a respeito da liquidez e certeza do direito creditório, para
dizer que a demanda já estava resolvida, em razão do Acórdão no 9101-001.052, da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial do
contribuinte para reconhecer seu direito creditório referente ao pedido de restituição de IRRF
incidente sobre receitas financeiras auferidas durante a fase pré-operacional.
Segundo, entendeu que a Lei no 11.051, de 29/12/2004, ao alterar a redação do art.
74, §3o, da Lei no 9.430/96, que passou a dispor que não poderia ser objeto de compensação o
valor referente a pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.845 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.003805/2004-08

decisão definitiva na esfera administrativa, não poderia ser aplicada retroativamente. Isso porque
as declarações de compensação (fevereiro de 2003 e setembro de 2004) foram encaminhadas
anteriormente à vigência da Lei no 11.051, de 29/12/2004.
Tampouco haveria que se falar na aplicação da IN SRF no 210, de 30/09/2002, art.
21, § 4o, posteriormente revogada pela IN SRF no 460, de 18/10/2004, por entender que norma
infralegal, em conformidade com a legislação anterior à alteração do art. 74, §4o, da Lei no
9.430/96, pela Lei no 11.050/2004, não impediria a declaração de compensação na forma como
apresentada pela recorrente, cujo crédito utilizado ainda se encontrava “pendente de decisão
administrativa”, vez que a decisão administrativa válida seria aquela definitivamente cientificada
ao interessado na forma da lei, vez que, enquanto pendente de apreciação o recurso, a matéria
recorrida encontrar-se-ia fora do alcance dos procedimentos de cobrança, haja vista o disposto no
art. 151, inciso III, do CTN, o qual se aplica aos débitos objeto de declaração de compensação.
Por outro lado, o paradigma no 204-02.162 trata de situação diversa, que não se
comunica com os presentes autos.
Isso porque trata de compensação informada em DCTF de crédito de PIS
decorrente de ação judicial. Manifestou-se a decisão paradigma no sentido de que, na data de
preenchimento da DCTF, havia uma mera expectativa de direito, ou seja, não haveria que se
falar em liquidez e certeza. Assim, aplicou o art. 170-A, do CTN, que predica ser vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Ademais, aplicou entendimento da IN SRF no 21, de 1997, cuja orientação foi no
sentido de que, no caso de título judicial em fase de execução, a restituição, o ressarcimento ou
a compensação somente poderão ser efetuados se o contribuinte comprovar junto à unidade da
SRF a desistência, perante o Poder Judiciário, da execução do título judicial e assumir todas as
custas do processo. inclusive os honorários advocatícios.
A princípio, poder-se-ia dizer em comunicação entre as situações do recorrido e
paradigma, vez que, em ambos, a compensação é pleiteada com base em crédito discutido em
outro processo sem decisão definitiva. Contudo, trata-se da única similitude. Nos presentes
autos, o processo de origem do crédito (pedido de restituição de IRRF) é no âmbito do PAF
(processo administrativo tributário federal) e a decisão recorrida, em apreciação de legislação
processual específica (PAF e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação alterada pela Lei no
11.050/2004), entendeu que a restrição de pedido de restituição já indeferido por decisão
administrativa da Receita Federal não poderia ser aplicada retroativamente.
Ainda, a decisão administrativa, no caso, não seria ainda definitiva no âmbito do
contencioso administrativo. Observe-se que se discute a aplicação retroativa da Lei no
11.050/2004, e o conceito de decisão administrativa colocado no IN SRF no 21, de 1997, se seria
uma decisão definitiva no contencioso administrativo ou se bastaria uma decisão proferida por
instância ordinária que poderia ser submetida a reforma.
No paradigma, os fundamentos trazidos são aplicáveis ao caso daqueles autos, ou
seja, crédito de decisão judicial não definitiva, subsumindo-se a norma específica do CTN, art.
170-A. E reforça entendimento aplicando outro dispositivo, IN SRF no 21, de 1997, que
predicava a comprovação do contribuinte da desistência junto ao Poder Judiciário da execução
do crédito pleiteado e a assunção de custas e honorários processuais. Não há qualquer discussão
sobre as normas interpretadas pelo recorrido.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.845 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.003805/2004-08

Diante da dissimilitude fático-jurídica, resta não atendido requisito específico para
admissibilidade do recurso especial previsto no art. 67, Anexo II, do RICARF, a respeito de
apresentação de paradigma com interpretação divergente da legislação tributária.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital